Tribunal: TJDFT
Processo: 0746485-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDADO DE PRISÃO E DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. SUPERVENIENTE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO E CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de mandado de prisão e de designação de audiência admonitória, formulado por condenado cumprindo pena em regime semiaberto, sob alegação de superlotação carcerária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os pressupostos fáticos que justificariam o exame do pedido de suspensão do mandado de prisão e da necessidade de audiência admonitória, à luz da superveniência de progressão de regime e concessão de prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ocorre perda superveniente do objeto quando, após a interposição do recurso, sobrevém fato que torna inútil a apreciação do pedido recursal.
4. A progressão do apenado ao regime aberto e a concessão do benefício da prisão domiciliar fazem desaparecer as circunstâncias que motivaram o pedido originário de suspensão do mandado de prisão e de designação de audiência admonitória.
5. Não subsiste interesse recursal quando o próprio fundamento que originou a controvérsia deixa de existir, esvaziando a utilidade da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso prejudicado.